Tribunal: TJSP
Processo: 2261292-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. R. decisão que entendeu correto o cálculo apresentado pela contadoria judicial. Insurgência. Inadmissibilidade. Agravante que já recebeu o valor referente aos danos materiais. Presente cumprimento de sentença que se restringe as verbas de sucumbência. Agravante que já foi condenada por litigância de má-fé por pleitear valores que já recebeu em

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. R. decisão que entendeu correto o cálculo apresentado pela contadoria judicial. Insurgência. Inadmissibilidade. Agravante que já recebeu o valor referente aos danos materiais. Presente cumprimento de sentença que se restringe as verbas de sucumbência. Agravante que já foi condenada por litigância de má-fé por pleitear valores que já recebeu em anterior cumprimento de sentença. Decisão mantida. Recurso não provido.